Tribunal: TJDFT
Processo: 0760000-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ADESÃO/FILIAÇÃO À CONAFER. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. DANOS MORAIS MAJORADOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para “a) declarar a inexistência das transações abaixo colacionadas, realizadas no benefício da parte Autora, com a consequente restituição dos valores descontados, acrescidos de correção monetária, a contar do dia do desembolso e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da data de citação: no ano de 2020 foram 6 parcelas no valor de R$ 19,96 cada; no ano de 2021 foram 10 parcelas no valor de R$ 20,90 cada; totalizando 16 parcelas no valor total de R$ 328,76; b) condenar a Ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora desde a citação e de correção monetária desde o arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ)”.
2. Em suas razões recursais, requer a majoração do quantum fixado a título de danos morais para 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de coibir a reiteração do ilícito praticado pela recorrida.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira (ID 67752020). Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Se o consumidor alega que não autorizou nenhum desconto em seu benefício previdenciário referente a contribuição CONAFER e, se não há provas da contratação, tal fato configura falha na prestação do serviço, sendo o ato ilícito praticado passível de indenização ante a existência de dano moral na modalidade in re ipsa.
7. No que se refere ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, cumpre destacar que esse tipo de reparação abarca duas finalidades: uma de caráter compensatório, para amenizar o mal sofrido; e outra de caráter preventivo, que visa evitar a recalcitrância do ofensor de modo a desestimular a superveniência de eventos danosos. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.
8. Com lastro nesses pressupostos, sem perder de vista a natureza da infração, e o escopo de tornar efetiva a reparação, entendo que o quantum fixado revela-se insuficiente e desproporcional, haja vista que os descontos não autorizados foram realizados por período de tempo considerável (de julho de 2020 a outubro de 2021) e incidiram sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa, que depende dos parcos recursos pagos pela Previdência Social, caracterizando grave lesão à dignidade da pessoa humana, sobretudo porque a recorrente aufere apenas um salário mínimo, tornando qualquer quantia que lhe seja retirada indevidamente prejudicial à sua subsistência. Desta feita, estipulo o valor da compensação em R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do presente arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), pois a relação que originou os danos (contribuição ao CONAFER) é extracontratual, vez que não houve adesão da recorrente à referida instituição que autorizasse os descontos sob a justificativa de contribuições mensais.
9. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação deste acórdão e juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido).
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.